Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA - CPF: 405.364.591-34 (EMBARGADO), ROSIMARI DE ARRUDA - CPF: 034.011.181-02 (EMBARGADO), MARILEI CARLA DE ARRUDA SILVA - CPF: 026.157.511-23 (EMBARGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (EMBARGANTE), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROVERI - CPF: 103.247.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS

AUTOS DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000502-70.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.

EMBARGADOS:

MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
135592944
), que, a unanimidade,
conheceu em parte
do recurso e, neste ponto,
proveu
para reformar a decisão agravada e determinar o

restabelecimento da seguradora ao polo passivo da

demanda.

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso, na medida em
não houve a devida manifestação acerca da gratuidade da justiça dos embargados,

apesar de no início ter sido concedida, houve modificação da situação financeira,
bem como
deixou de observar
e pronunciar
que houve antes da

sentença a comprovação que a cobertura de danos materiais estavam esgotadas, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões conforme certificado no Id
139434187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE EXCLUI A SEGURADORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS
, DEVENDO A AÇÃO PROSSEGUIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO EXECUTADO
–
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO
– FATO ANTERIOR À SENTENÇA – MATÉRIA PRECLUSA – ARTIGO 525,
§1º, VII DO CPC
–
DEMAIS INSURGÊNCIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo
525
, §
1
º,
VII
, do Código de Processo Civil, admite-se, na impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à
sentença
.

A alegação de
esgotamento da cobertura dos danos materiais
em data anterior à
sentença
deveria ter sido deduzida no curso da fase de conhecimento, com a juntada do comprovante respectivo, não podendo este ser utilizado em
cumprimento
de
sentença
para o fim de afastar a condenação imposta, sob pena de violação ao artigo
507
do CPC.

Demais insurgências quanto ao
não preenchimento dos requisitos do artigo 525, §6º do CPC, inovação recursal (aplicação de deflação), condenação da executada/agravada as multas decorrentes pelo ato atentatório à dignidade da justiça e penhora
online
de numerário,
não foram levadas ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos”

Todavia, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que, c
onsoante petição de Id 91855516
,
as partes informam que compuseram amigavelmente sobre a
matéria litigiosa, esvaziando o objeto do recurso pendente de análise
, sendo de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO –
TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração,
ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Após, o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022